Tribunal: TJDFT
Processo: 0704244-06.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RITO SUMARIÍSSIMO DOS JUIZADOS – EMENDA Á INICIAL APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO - POSSIBILIDADE, SE GARANTIDO O CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O microssistema dos Juizados Especiais é um sistema completo, com regras próprias e regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, só buscando subsídios no sistema processual comum nos casos expressamente previstos e quando não conflitam com os princípios e regras do sistema especial.
2. Assim, a aplicação do Código de Processo Civil a esse rito é subsidiária e excepcional, motivo pelo qual o autor poderá alterar o pedido até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória (Enunciado 157, FONAJE), resguardado aos réus o respectivo direito de defesa.
3. In casu, narra a autora que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Direito. Afirma que não foi disponibilizada a “atividade discursiva e avaliação presencial” para a matéria de Direito Processual Civil Recursos, Preced. Jud e Tutela de Causas Repetitivas, o que implicou sua reprovação na referida matéria. Requer a condenação do réu na obrigação de oferecer a atividade para que a disciplina seja refeita, sem custos. Em réplica, requereu a condenação do réu em indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu na obrigação de ofertar a disciplina Direito Processual Civil Recursos, Preced. Jud e Tutela de Causas Repetitivas, sem ônus para a autora, e no pagamento de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. A emenda à inicial acrescentando o pedido de indenização por danos morais foi apresentada em réplica (ID 28806168 - Pág. 1/8). Inobstante o requerimento formulado, não houve decisão sobre o recebimento da emenda e o processo foi sentenciado sem que antes a requerida tenha sido intimada da emenda e lhe tenha sido facultada a apresentação de defesa (ou nova defesa). É o caso então de se receber o pedido de aditamento a inicial, procedendo-se então nova citação.
5. Vale ressaltar que, inobstante ter sido concedido, em sessão de conciliação, prazo de cinco dias úteis para o réu apresentar sua defesa (ID 28806170 - Pág. 1/2), não houve qualquer provimento judicial que indicasse o recebimento da emenda à inicial. Portanto, a fim de evitar prejuízo a qualquer das partes por não lhes ser assegurado o amplo direito de defesa, necessária a anulação da sentença, retornando os autos ao Juízo a quo para o regular processamento do feito.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para cassar a sentença e devolver o processo para regular processamento.
7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.